Tribunal: TJBA
Processo: 8030330-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030330-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO HOMÔNIMO AO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO. PRECEDENTES. DESISTÊNCIA DA PENHORA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE DECLAROU A PERDA DO OBJETO E DEIXOU DE CONDENAR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Agravo de Instrumento n. 8030330-86.2024.8.05.0000, em que são Agravante
ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO
e Agravado
FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado

Relator